Tribunal: STF
Processo: HC 258567
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de A. J. O. contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 202977/PR (doc. 2, pp. 221-230).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[foi] o recorrente [paciente] denunciado por suposta infração ao art. 316, ao art. 317, § 1º e ao art. 319-A, caput, todos do CP, bem como ao art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998” (doc. 3, p. 157).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Eis a questão: considerando que não foram tomadas as cautelas devidas, quando da localização/reconhecimento dos objetos e documentos, bem como, não houve o cuidado quanto ao isolamento, coleta e armazenamento, resta prejudicada a fiabilidade probatória, não podendo sequer, ser valorado tais provas em detrimento do Recorrente.



    [...]



    Em outras palavras: uma vez reconhecido que a obtenção da prova se deu de forma ilícita, tal prova não pode permanecer no processo, até mesmo, para não contaminar o julgador. A análise da cadeia de custódia precisa ser feita, quando do recebimento da denúncia, não permitindo que um processo penal seja instaurado, com base em provas ilícitas, pois, isso trará trabalho em vão para todos os envolvidos, e despenderá gastos de dinheiro público desnecessários.



    A forma como foram “apreendidos” os objetos (especialmente os celulares, donde se extraem as conversas que se imputam criminosas ao investigado) e documentos, que hoje “sustentam” a acusam do MP, violam a ordem constitucional e maculam o Estado Democrático de Direito, além claro, de violar o princípio da dignidade humana.



    O prejuízo gerado ao Recorrente, se dá, pela Defesa não ter provas que de fato, tais objetos foram realmente “encontrados” no dia 06 de dezembro de 2022, dentro da cadeia pública de Laranjeiras do Sul, sendo esses os mesmos objetos que agora se imputam em desfavor do investigado, bem como, se o conteúdo dos celulares, correspondem ao que se alega.



    [...]



    Porém, todos esses materiais, não foram devidamente custodiados de forma correta, pois, não se respeitou as regras do art. 158-B do CPP, em especial: o reconhecimento (inciso I); isolamento (inciso II); coleta (inciso III); e, armazenamento (inciso IV), e, por tanto, o preço disso é o reconhecimento da ilicitude das apreensões.



    [...]



    Por fim, arguimos em sede de defesa preliminar e no HC ao TJPR e depois no RHC ao STJ, que a denúncia é inepta. Assim foi decidido pelo TJPR: [...].



    Sim, foi apresentado defesa alegando a inépcia da denúncia. Não foi enfrentado o mérito, pois, diante da vagueza de alguns fatos, foi impossível rebater tais imputações.



    [...]



    A denúncia não diz, como Ariel teria exigido e recebido tal valor (quando e de que maneira), nem para qual finalidade (porquê). Para não sermos prolixos e repetitivos, as vaguezas das imputações, também se deram quanto aos demais fatos imputados ao investigado (3 a 6), deixando-se de esclarecer, informações (circunstâncias) essenciais para a compressão da imputação.



    Como diz o brocardo jurídico: “o réu se defende dos fatos imputados na denúncia, e, não da sua capitulação legal”, e por isso, os fatos precisam ser descritos de forma clara, explicando de que maneira o réu praticou o ilícito.



    [...]



    Pois bem, a defesa entende que a maneira pela qual foi redigida a denúncia, não circunstanciou claramente o contexto dos fatos, tornando-se assim, inepta.  (doc. 1, pp. 14-16 e 21-23). 



    Ao final, requer:  



    a) Reconhecer a quebra da cadeia de custódia, e, por conseguinte declarar a nulidade e o desentranhamento dos aparelhos celulares apreendidos no dia 06 de dezembro de 2022, em face a violação do art. 5º, LVII da CRFB/88 e arts. 157, 158-A e 158-B, do CPP; b) Reconhecer a prática da fisching expedition, e por conseguinte, declarar a nulidade e o desentranhamento dos aparelhos celulares apreendidos no dia 07 de dezembro de 2022, em face a violação do art. 5º, LVII da CRFB/88 e arts. 157, 158-A e 158-B, do CPP; e, c) Por fim, reconhecer que a denúncia é inepta, violando o art. 5º, LIV e LV da CRFB/88, e, art. 41 do CPP. (doc. 1, p. 23).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA DENÚNCIA E CADEIA DE CUSTÓDIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente do recurso em habeas corpus e, nessa extensão, negou-lhe provimento. O agravante foi denunciado por concussão, corrupção passiva, prevaricação e lavagem de capitais em razão de supostas vantagens indevidas recebidas no exercício de suas funções como policial penal e gestor da Cadeia Pública de Laranjeiras do Sul/PR. 2. A denúncia alega que o agravante deixou de vedar o acesso de presos a aparelhos eletrônicos e ocultou a origem de valores provenientes de corrupção passiva. A Defesa alegou quebra da cadeia de custódia e inépcia da denúncia. II. Questão em discussão 3. A discussão consiste em saber se a denúncia é inepta por não individualizar as condutas do agravante e se houve quebra da cadeia de custódia dos aparelhos celulares apreendidos, comprometendo a validade das provas. III. Razões de decidir 4. A denúncia foi considerada hígida, pois preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo adequadamente os fatos criminosos e a qualificação do acusado, não havendo prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. 5. A alegação de quebra da cadeia de custódia não foi comprovada, visto não haver indícios de adulteração dos vestígios, e a ausência de lacre não implica, por si só, na nulidade da prova. A jurisprudência desta Corte não admite reexame de provas em sede de habeas corpus. 6. A Defesa não apresentou prova pré-constituída das alegações, sendo de sua responsabilidade fornecer documentos necessários à análise do argumento inicial no momento da impetração do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP não é inepta. 2. A ausência de lacre nos vestígios apreendidos não implica nulidade da prova sem comprovação de adulteração. 3. A Defesa deve apresentar prova pré-constituída das alegações no habeas corpus. (doc. 3, pp. 223-224 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o trancamento de ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional, que somente pode ser concretizada quando (i) o fato narrado evidentemente não constituir crime; (ii) estiver extinta a punibilidade; (iii) for manifesta a ilegitimidade de parte; ou (iv) faltar condição, estabelecida em lei, para o exercício da ação penal, iniquidades essas que não se verificam no presente caso.  



    No caso, a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Paraná atende aos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal. (doc. 3, pp. 34-42).  



    Para além disso, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, de plano, a atipicidade das condutas atribuídas ao paciente, a incidência de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, a inviabilizar o trancamento da ação penal neste writ.  



    Por fim, quanto à alegada quebra da cadeia de custódia, ressalto que a análise dessa questão demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 256.171 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18/06/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 231.635 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator